Tribunal: STF
Processo: RE 81159
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- APOSENTADORIA. - DIREITO À APOSENTADORIA, COM OS DIREITOS E VANTAGENS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1967, PREENCHIDOS, NO CASO, NA VIGÊNCIA DESSA LEGISLAÇÃO, OS REQUISITOS POR ELA ESTABELECIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.